Tribunal: TJSP
Processo: 2252102-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE, BEM COMO INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PARCELAS VINCENDAS DA RENEGOCIAÇÃO QUE FOI CELEBRADA JUNTO A AGRAVADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE, BEM COMO INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PARCELAS VINCENDAS DA RENEGOCIAÇÃO QUE FOI CELEBRADA JUNTO A AGRAVADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL MOVIMENTADA.

GRATUIDADE A PESSOA FÍSICA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DEMONSTRAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – AUTOR QUE EXERCE A ATIVIDADE DE TRANSPORTADOR ESCOLAR – ATIVIDADE PARALISADA PELA PANDEMIA QUE HOJE ASSOLA A HUMANIDADE – PRECEDENTES DA CORTE NESTE SENTIDO -REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NESSE TOCANTE PROVIDO

SUSPENSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS POR RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DIFICULDADES FINANCEIRAS ENFRENTADAS PELO AUTOR, ESTAS DECORRENTES DA PANDEMIA – SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO DECORRE UNICAMENTE DA CRISE SANITÁRIA, E DA CONSEQUENTE QUARENTENA DECRETADA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, ESTE QUE É UTILIZADO PELO AGRAVANTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR HOJE PARALISADO EM RAZÃO DA CRISE SANITÁRIA - RECORRENTE QUE SE DESINCUMBIU DE PROVAR O QUANTO ALEGADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA COMO PLEITEADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252102-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GESIVAL
SOUTO
SILVA,
é
agravado
PORTOSEG
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252102-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43957
AGRV.No: 2252102-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : GESIVAL SOUTO SILVA
AGDO. : PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM
INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE
REQUERIDOS
PELO
AGRAVANTE,
BEM
COMO INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA
PARA
SUSPENDER
O
PAGAMENTO
CORRESPONDENTE
AS
PARCELAS
VINCENDAS DA RENEGOCIAÇÃO QUE FOI
CELEBRADA
JUNTO
A
AGRAVADA
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE
REFORMA

INCORREÇÃO
DA
R.
DECISÃO
COMO
PROFERIDA
EM
AÇÃO
REVISIONAL MOVIMENTADA.
GRATUIDADE A PESSOA FÍSICA - CPC QUE
REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E
DESPESAS
PROCESSUAIS

DEMONSTRAÇÃO
DE
MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE FINANCEIRA
AUTOR QUE
EXERCE A ATIVIDADE DE TRANSPORTADOR
ESCOLAR
ATIVIDADE PARALISADA PELA
PANDEMIA
QUE
HOJE
ASSOLA
A
HUMANIDADE
PRECEDENTES DA CORTE
NESTE SENTIDO -REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA
RECURSO NESSE TOCANTE
PROVIDO
SUSPENSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS POR
RENEGOCIAÇÃO
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
-
DIFICULDADES
FINANCEIRAS ENFRENTADAS PELO AUTOR,
ESTAS DECORRENTES DA PANDEMIA

SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A
ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA DO
AGRAVADO
DECORRE
UNICAMENTE
DA
CRISE SANITÁRIA, E DA CONSEQUENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252102-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
QUARENTENA
DECRETADA

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, ESTE QUE É
UTILIZADO
PELO
AGRAVANTE
PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
ESCOLAR HOJE PARALISADO EM RAZÃO DA
CRISE SANITÁRIA - RECORRENTE QUE SE
DESINCUMBIU
DE
PROVAR
O
QUANTO
ALEGADO

PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
AO
DEFERIMENTO
DA
TUTELA
COMO
PLEITEADA

PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO - RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por GESIVAL SOUTO SILVA, uma vez tirado contra R. Decisão que vem
copiada a fls. 86/88, nos moldes em que proferida em Ação Revisional, esta
que promove contra PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, pela qual foram indeferidos ao agravante os benefícios da
assistência judiciária gratuita como por ele pleiteados, também resultando
indeferido pedido por ele direcionado a obtenção de tutela antecipada, de
sorte a ter por suspenso o pagamento das parcelas vincendas relativas ao
contrato de financiamento firmado com a recorrida, a se registrar sem a
incidência de encargos de inadimplência, momento em que pediu ainda para
que se eximisse a financeira recorrida de promover ao registro de
desabonos em relação a seu nome junto aos órgãos que são reconhecidos
como dirigidos ao que se indica como de proteção ao crédito.
Dizendo incorretos os termos da R. Decisão como
lançada aos autos, sustenta o recorrente que além de resultar comprovado
o estado de pobreza como por ele alegado, com a decorrente insuficiência
de recursos que o impedem de arcar com a manutenção do feito, ou seja,
com as custas e despesas processuais, ao menos sem prejuízo do sustento
próprio e/ou de sua família, indica que seja fato que a simples afirmação de
que se encontra em tais condições lhe assegura direito ao benefício em
questão. Sustenta, no mais, e a seguir, que se viram totalmente preenchidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252102-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e atendidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela como
pleiteada, notadamente diante da paralisação total dos transportes
escolares, isto porque suspensas as aulas presenciais, sendo certo,
ademais, que a medida como pleiteada, além de provisória se coloca como
plenamente reversível, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de
seus reclamos, com a decorrente reforma do entendimento incorretamente
adotado pelo Juízo.
Concedido o efeito buscado, e dispensadas informações
(fls. 133), a seguir, conforme se dá conta por manifestação de fls. 139/142, a
agravada apresentou sua contraminuta, vindo então os autos a este Relator,
de sorte a se promover a reapreciação da matéria já regularmente debatida
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelo agravante está a
merecer plena acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida não se
mostraram adequados ao quanto vem demonstrado através do conjunto
probatório como vem encartados ao todo processado.
De fato, e considerando a realidade dos autos, e
inicialmente no que concerne ao pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça, imperativo firmar entendimento no sentido de que, por
força da norma contida no art. 99, §3o, do Código de Ritos hoje em vigor, a
desacreditada “Declaração de Pobreza”, passou a contar com nova e
restaurada presunção de veracidade, cujo conteúdo, caso questionado,
deverá ser elidido pela parte contrária, nos exatos termos em que definidos
pelo art. 100, do novo CPC, isto quando firmada por pessoa física. Assim, e
diante de tais elementos, mas apenas por força tal enfoque, no caso em
exame o recurso já estaria a merecer acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252102-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Não bastasse o quanto já mencionado, é de se dizer
ainda que o inconformado trouxe ao todo processado elementos que
bastam a adequada comprovação de sua condição financeira, esta
divulgada na busca da concessão dos benefícios em exame, pois ainda que
se considere o fato de que tenha o recorrente constituído Advogado para
defesa de seus interesses, é fato que tal situação não se traduz em óbice a
que venha a obter a benesse garantida pelo ordenamento em vigor,
conforme dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil em vigor,
notadamente porque os documentos por ele juntados aos autos (fls.
102/131), pelos quais comprova que exerce a função de motorista de “van
escolar”, e que conforme Declaração de Imposto de Renda, auferiu
rendimento anual bruto, isto em relação ao ano/calendário de 2019, em total
da ordem de R$ 42.000,00, ou seja, em montante equivalente a R$
3.5000,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, dá conta de elementos que
se mostram hábeis a dar suporte a sua alegação de pobreza, ainda que
enfocada sob os limites legais, daí o porquê de se reconhecer que os
documentos como apresentados caracterizam sua fragilidade financeira, ao
menos no sentido de dar conta de sua alegada incapacidade de arcar com
as despesas processuais. Em sendo assim, e porque trouxe, como já dito,
elementos que bastassem a devida comprovação de suas condições na
busca da concessão dos benefícios em exame, é de se aplicar ao caso em
tela, portanto, o mandamento legal como evocado, que bem define os
limites para concessão de assistência jurídica integral e gratuita.
Superado esse primeiro aspecto, e agora em relação ao
pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de que seja
determinada a suspensão da exigência das parcelas vincendas da Cédula
de Crédito Bancário no 027300000010, esta contratada entre as partes, isto
enquanto perdurar a crise sanitária que nos afeta, se abstendo ainda a
financeira de incluir seu nome junto aos cadastros negativos mantidos pelos
órgãos de proteção ao crédito, ao menos enquanto perdurar o atual cenário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252102-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de pandemia da “COVID-19” que a todos afeta, e que impôs o fechamento
das escolas, suspendendo, portanto, o natural desenvolvimento das
atividades do recorrente, assim como sua fonte de renda, ao menos
temporariamente.
Diante do quanto exposto, e no que toca ao pedido de
antecipação de tutela como pleiteado, é certo que atendeu o autor as
determinações legais, isto porque trouxe ao feito, não apenas prova
inequívoca de suas alegações, como também elementos relativos a
verossimilhança destas, estes que decorrem do fato de que comprovou ter
celebrado com a instituição financeira ré, ora agravada, contrato de
financiamento de veículo automotor, sendo certo que este vem sendo
utilizado pelo demandante para fins de prestação de serviço de transporte
escolar. Todavia, por força da pandemia que nos impõe sua maldosa
presença, em verdade se encontra impossibilitado de exercer sua
profissão/atividade, não reunindo assim, por força de consequência, meios
de auferir renda, haja vista que as atividades escolares foram interrompidas
desde o início da crise sanitária enfrentada.
Nessa toada, conveniente relembrar que para a
concessão de antecipação de tutela de urgência, nos termos em que hoje
definidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil, necessário que se
façam presentes, tanto aspecto relativo a probabilidade do direito almejado,
quanto evidente perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, daí
porque de rigor entender como plenamente atendidas as exigências legais,
o que se dá diante da existência de elementos que venham a evidenciar que
de fato, diante da grave crise sanitária que hoje se vivencia, registrou o
recorrente efetiva redução, na verdade verdadeira paralização, das
atividades por ele desenvolvidas, uma vez que, a partir da leitura dos
documentos juntados ao feito (fls. 102/131), facilmente se constata que o
veículo objeto do contrato como entabulado entre as partes era utilizado em
sua atividade profissional, sendo fato que hoje sequer conta com efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252102-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
utilização, porque paralisadas as aulas. Assim, porque presente e
demonstrada a equação: aula + alunos = transporte, esta hoje alterada para,
sem aulas + sem alunos = transporte zero, de rigor se mostra o acolhimento
das pretensões do recorrente, o que dá adequado suporte para que se
venha a dar provimento ao recurso como movimentado, com a reforma do
entendimento adotado em 1o Grau de Jurisdição.
Presentes, portanto, os elementos necessários a
concessão da antecipação, uma vez que tanto o “periculum in mora”, quanto
o necessário “fumus boni juris”, assim como a verossimilhança do quanto
alegado, acompanhados de prova inequívoca, resultaram suficientemente
demonstrados, permitido se mostra entender que a R. Decisão hostilizada
não se apresenta adequada ao conjunto que vem encartado aos autos,
devendo assim ser modificado o entendimento submetido a ataque, de sorte
a assim se conceder a antecipação pretendida, para deferir a suspensão
das parcelas vincendas, obstando ainda a inscrição do nome do recorrente
junto aos cadastros desabonadores mantidos pelos órgãos que são
reconhecidos como direcionados a proteção ao crédito.
Nesse sentido, conveniente ressaltar o quanto consta
do corpo do Acordão proferido em Agravo de Instrumento de no
2243006-44.2020.8.26.0000, julgado em 16/10/2020, por Voto subscrito
pelo Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, momento
em que assim se definiu em relação a questão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato de financiamento de veículo com pedido
liminar de urgência - Decisão que indefere pedido de
tutela de urgência para suspensão e congelamento
até o fim da pandemia COVID-19 ou retorno da
atividade profissional e aulas presenciais das
parcelas vencidas e vincendas de financiamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252102-83.2020.8.26.0000 -Voto no
8
veículo -Alegação de ser o veículo financiado
utilizado na atividade de transporte escolar que
encontra
elementos
de
verossimilhança
-
Induvidoso o reflexo direto da pandemia na
atividade
do
agravante
-
Dano
aquilatável
-
Irreversibilidade
da
tutela
inexistente
-
Se
preenchidos
os
requisitos
autorizadores
da
concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) é
medida de rigor o seu deferimento - O limite
temporal
da
tutela
antecipada
deferida
é
o
restabelecimento da atividade de transporte escolar
com o retorno às aulas presenciais, para tanto
cuidando o agravante de apresentar em 30 dias, nos
autos da ação, declaração do estabelecimento
escolar a esse respeito, pena de revogação da tutela
deferida - Decisão modificada. Recurso provido,
com determinação.”
Contudo, é de se ter em mente que apropriada se
mostra a limitação temporal da tutela ora deferida, qual seja, até o natural
restabelecimento das atividades de transporte escolar, ou seja, até o retorno
das aulas presenciais, seja ou não de forma integral, lapso este que deve
ser tido como razoável em relação ao caso concreto, devendo o recorrente
noticiar tal retorno nos autos principais, para tanto observando o prazo de 30
(trinta) dias de sua efetivação, sob pena de ter por revogada a tutela ora
concedida.
Com base em tais argumentos, de rigor ter em mente
que a solução adotada em 1o Grau se mostra incompatível com os
elementos de cognição encartados ao todo processado, motivo pelo qual
esteja o inconformismo como exteriorizado pelo autor recorrente a merecer
plena acolhida, o que implica na necessária reforma da R. Decisão como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252102-83.2020.8.26.0000 -Voto no
9
submetida a ataque, com a devida concessão do benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo inconformado, bem como para que seja deferida
tutela de urgência como pleiteada, com a suspensão das cobranças
vincendas das parcelas mensais devidas em razão do Contrato no
027300000010 firmado entre as partes, até o retorno das atividades
escolares, seja em caráter parcial, ou não, se abstendo ainda a financeira a
promover a registros desabonadores do nome do autor, ao menos em
relação ao caso/operação em desate.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator